Tribunal: TJMT
Processo: 0028068-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028068-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEIDE JUARES CRUZERA - CPF: 011.114.668-23 (APELANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA (APELADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELADO), WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO - CPF: 229.821.755-68 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 782.060.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – CONTRATO ODONTOLÓGICO – NEGATIVA DE TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA – AUTORA QUE PEDE JULGAMENTO ANTECIPADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Em se tratando de contrato de prestação de serviços odontológicos, não obstante a incidência da legislação consumerista, em razão da hipossuficiência técnica do paciente, incumbe ao autor fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, de forma a demonstrar as suas alegações.”
(TJPR - 11a C.Cível - 0007587-42.2014.8.16.0170 - Toledo - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 24.08.2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021